Tribunal: STF
Processo: RMS 36182
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
ANISTIADO POLÍTICO – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALOR RETROATIVO – OBRIGAÇÃO. Deve a União adimplir a parcela da reparação econômica de caráter retroativo, reconhecida em Portaria do Ministro da Justiça, acrescida de juros da mora e correção monetária. Precedente: recurso extraordinário nº 553.710, Pleno, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 31 de agosto de 2017.